Tribunal: TJDFT
Processo: 0701060-63.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701060-63.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARY LUCIA DOS SANTOS CUNHA DECISÃO O agravante pretende a modificação da decisão judicial que determinou a suspensão do processo administrativo que determina o autor a optar pelo recebimento de proventos ou vencimentos em face a acumulação de aposentadoria com exercício de outra cargo público em atividade. O fundamento da decisão judicial impugnada encontra guarida na doutrina e jurisprudência pátria, faltando ao agravante, portanto, a plausibilidade do direito invocado, pois sendo professor aposentado lhe era permitido a acumulação com cargo de técnico.. a art. 5, inciso 22, § 10. "É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.(grifei). Aparentemente, o autor, ora agravado, preenche os requisitos da exceção contida no § 10o , supra. INDEFIRO A LIMINAR PRETENDIDA, intime-se." Brasília/DF, 29 de julho de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito